Tribunal: TJBA
Processo: 0507468-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507468-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: DENIZE SILVA POMPONET DUARTE e outros

Advogado(s)
:
SILENE NUNES DA SILVA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DESISTÊNCIA DE PERÍCIA PELA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507468-52.2014.8.05.0001, em que figuram como embargantes DENIZE SILVA POMPONET DUARTE e OUTRO e como embargada CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator